Tribunal: STJ
Processo: 0007906-97.2018.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2189565 - PA (2024/0482253-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: LAUDENOR PEREIRA DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
ALEGAÇÃO DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A SENTENÇA
CONDENATÓRIA E A RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
NATUREZA
MERAMENTE
DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO MÉRITO DO JULGADO.
LAPSO TEMPORAL INFERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Pará que
rejeitou embargos de declaração, nos quais se alegava a ocorrência de prescrição da
pretensão punitiva estatal após a correção de erro material no acórdão que julgou a
apelação.
2. Fato relevante. O recorrente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, aplicando-
se o prazo prescricional de 4 anos. O acórdão de apelação foi publicado em 1o/11
/2023, confirmando a sentença condenatória de
. Em
, houve
14/2/2020
4/4/2024
retificação de erro material no relatório do julgado, sem alteração no dispositivo do
acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a correção de erro material no
acórdão confirmatório da sentença condenatória, sem alteração do mérito, configura
prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A correção de erro material possui natureza meramente declaratória, operando
efeitos
, sem repercussão no mérito do julgado, não constituindo nova decisão.
ex tunc
5. O lapso temporal entre a sentença condenatória e o acórdão confirmatório foi inferior
ao prazo prescricional aplicável, não configurando prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "A correção de erro material em acórdão confirmatório de
sentença condenatória, sem alteração do mérito, não configura marco interruptivo
da prescrição da pretensão punitiva estatal".
Documento eletrônico VDA49526936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 13:14:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 78d6933f-2de0-4453-a790-e763e90ff471

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 107, IV; Código Penal, art. 109, V;
Código Penal, art. 110, § 1o.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA49526936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 13:14:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 78d6933f-2de0-4453-a790-e763e90ff471

RECURSO ESPECIAL No 2189565 - PA (2024/0482253-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: LAUDENOR PEREIRA DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
ALEGAÇÃO DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A SENTENÇA
CONDENATÓRIA E A RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
NATUREZA
MERAMENTE
DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO MÉRITO DO JULGADO.
LAPSO TEMPORAL INFERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Pará que
rejeitou embargos de declaração, nos quais se alegava a ocorrência de prescrição da
pretensão punitiva estatal após a correção de erro material no acórdão que julgou a
apelação.
2. Fato relevante. O recorrente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, aplicando-
se o prazo prescricional de 4 anos. O acórdão de apelação foi publicado em 1o/11
/2023, confirmando a sentença condenatória de
. Em
, houve
14/2/2020
4/4/2024
retificação de erro material no relatório do julgado, sem alteração no dispositivo do
acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a correção de erro material no
acórdão confirmatório da sentença condenatória, sem alteração do mérito, configura
prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47975254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/06/2025 20:51:17
Código de Controle do Documento: 971d4cf8-6007-44a0-b46d-a1b20948913e

4. A correção de erro material possui natureza meramente declaratória, operando
efeitos
, sem repercussão no mérito do julgado, não constituindo nova decisão.
ex tunc
5. O lapso temporal entre a sentença condenatória e o acórdão confirmatório foi inferior
ao prazo prescricional aplicável, não configurando prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "A correção de erro material em acórdão confirmatório de
sentença condenatória, sem alteração do mérito, não configura marco interruptivo
da prescrição da pretensão punitiva estatal".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 107, IV; Código Penal, art. 109, V;
Código Penal, art. 110, § 1o.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LAUDENOR PEREIRA DA
SILVA FILHO, com fundamento na alínea do permissivo constitucional, contra o
a
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Pará nos Embargos de Declaração na
Apelação Criminal n. 0007906-97.2018.8.14.0049. Eis a ementa (fl. 271):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. PRETENDIDA
DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL APÓS
CORREÇÃO DE MERO ERRO MATERIAL NA DECISÃO QUE JULGOU A
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE. PRETENSÃO INFUNDADA. A
decisão que confirmou a sentença condenatória já havia transitado em julgado
quando foi corrigido o mero erro material ventilado em petitório da Procuradoria de
Justiça, sem que fosse alterada a condenação do apelante, nem modificado
qualquer termo da decisão que julgou o mérito do recurso de apelação, motivo este
que a correção do erro material retroagirá a data da decisão que confirmou a
sentença recorrida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.
DECISÃO UNÂNIME.
Em suas razões recursais, a defesa alega a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal, sustentando que entre a data da sentença condenatória e a
publicação da decisão que corrigiu erro material no acórdão transcorreu o prazo
prescricional de 4 anos.
Requer o provimento do recurso para decretar a extinção da punibilidade
pela prescrição (intercorrente) da pretensão punitiva do Estado, nos termos dos arts.
(fl. 277).
107, inc. IV c/c 109, inc. V e p. único c/c 110, § 1o, do Código Penal
Ofertadas contrarrazões (fls. 279/282), o Tribunal de origem admitiu o apelo
(fls. 283/285).
Documento eletrônico VDA47975254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/06/2025 20:51:17
Código de Controle do Documento: 971d4cf8-6007-44a0-b46d-a1b20948913e

O Ministério Público Federal opinou, às fls. 305/308, pelo não provimento do
recurso, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III,
“A”, DA CF/88. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 107, IV, DO CP. PEDIDO
DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A
DATA DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. POSTERIOR
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO QUE NÃO
ALTEROU O MÉRITO DO RECURSO E NÃO INFLUENCIA NA ANÁLISE DA
PRESCRIÇÃO. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL.
É o relatório.
VOTO
Alega a defesa que houve prescrição intercorrente entre a sentença
condenatória e a retificação do acórdão confirmatório, invocando suposta violação do
art. 107, IV, do Código Penal.
Não lhe assiste razão.
Consoante estabelece o art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição
intercorrente configura-se quando transcorrido o lapso temporal previsto no art. 109 do
mesmo diploma legal, entre a publicação da sentença condenatória e a publicação do
acórdão confirmatório.
Na espécie, o recorrente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão,
aplicando-se o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código
Penal. O acórdão de apelação foi originariamente publicado em 1o/11/2023,
confirmando a sentença condenatória datada de
. Posteriormente, em
14/2/2020
, procedeu-se à retificação de
no relatório do julgado,
4/4/2024
erro material
exclusivamente para corrigir a transcrição da manifestação ministerial. Não houve
nenhum tipo de alteração no dispositivo do acórdão confirmatório da condenação.
Nesse sentido, o Tribunal
decidiu acertadamente ao consignar que
a quo
a
decisão presente no acórdão interrompeu claramente o prazo prescricional da
(fl. 269), esclarecendo que a correção do erro material não
pretensão punitiva estatal
(fl. 269).
influenciou no mérito do recurso de apelação
Documento eletrônico VDA47975254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/06/2025 20:51:17
Código de Controle do Documento: 971d4cf8-6007-44a0-b46d-a1b20948913e

Ora, a correção de erro material possui natureza meramente declaratória,
não constituindo nova decisão, mas simples adequação redacional do texto à vontade
do órgão julgador. Seus efeitos operam
, retroagindo à data da decisão
ex tunc
originária, sem qualquer repercussão no mérito do julgado.
Assim, considerando que o lapso temporal entre a sentença condenatória (14
/2/2020) e o acórdão confirmatório (1o/11/2023) perfaz aproximadamente 3 anos e 8
meses, período aquém do prazo prescricional aplicável, não há falar em extinção da
punibilidade.
Ante o exposto,
ao recurso.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47975254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/06/2025 20:51:17
Código de Controle do Documento: 971d4cf8-6007-44a0-b46d-a1b20948913e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.189.565 / PA
Número Registro: 2024/0482253-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00079069720188140049
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LAUDENOR PEREIRA DA SILVA FILHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA49500561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:26:25
Código de Controle do Documento: c07aa2b7-1e22-41fa-9621-2bbb4501e5a0

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:26:25
Código de Controle do Documento: c07aa2b7-1e22-41fa-9621-2bbb4501e5a0